Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0735826-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Drogaria Teixeira Ltda-ME Cleiton Teixeira Silva Giselle de Sousa Santos Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0705985-98.2018.8.07.0003. Houve tentativa de intimação da primeira agravada Drogaria Teixeira Ltda-ME, mas foi infrutífera, pois o destinatário foi reputado “desconhecido” no endereço indicado, de acordo com a certidão referida no Id. 31213579. Feitas essas considerações informe a recorrente o novo e atualizado endereço, para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, expeça a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível o necessário para viabilizar a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator